Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710560-22.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LÚCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSÂNGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LÚCIA MAGGI LOCKS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 520, inciso IV que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. 2. No artigo 521, do referido Código, a lei prevê a dispensa da caução, em certas hipóteses. No parágrafo único, há a ressalva de que a exigência será mantida “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. 3. Seja pela ausência de risco dos agravantes não receberem seu crédito quando do trânsito em julgado, visto que o valor encontra-se depositado judicialmente, seja pela possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, caso o título provisório executado venha a ser modificado, a manutenção da exigência de caução, para o levantamento dos valores, é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 521, inciso III, do CPC, argumentando que o débito em discussão se originou em ação civil pública na qual o STJ condenou o recorrido a devolver e/ou recalcular os valores pagos com aplicação indevida do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento). Contra essa decisão foram interpostos recursos que não tiveram efeitos modificativos nem suspensivos, logo, por se tratar de valor incontroverso, é devido o seu levantamento independente de caução, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 521, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. STJ. INAPLICABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TESES JURÍDICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não traduz risco iminente de dano irreparável, sendo certo que mesmo na hipótese em que houver o depósito da quantia reivindicada pela parte credora, a devedora poderá requerer ao Juízo da causa que exija caução para o levantamento dos valores depositados (CPC/2015, art. 521, § 1o), sujeitando-se eventual deliberação negativa aos recursos processuais comportados. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 2.631/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIO INDEFERIDO. CONSTATAÇÃO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SIMPLES INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MECANISMOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DESTINADOS A EQUALIZAR OS INTERESSES CONTRAPOSTOS. URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A lei adjetiva civil, não obstante permita o cumprimento provisório da sentença, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (inciso IV do art. 520 do CPC/2015). 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2028169-DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/10/2022. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, rever a conclusão da decisão combatida, no sentido de que “ainda que se configure, no presente caso, a hipótese de dispensa, constante do inciso III do artigo 521 do Código de Processo Civil, a medida não pode ser deferida, já que a liberação dos valores resulta em manifesto risco de dano grave. Destarte, não se detecta nos autos qualquer indício que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, os agravantes terão condições de restituir ao agravado a quantia vultosa de R$ 3.526.897,90 (três milhões quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Portanto, seja pela ausência de risco de os agravantes não receberem seu crédito, quando do trânsito em julgado, visto que o valor encontra-se depositado judicialmente, seja pela possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, caso o título provisório executado venha a ser modificado, a manutenção da exigência de caução para o levantamento dos valores é medida que se impõe” (ID 37676044)), seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência descabida tendo em vista a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025